Tribunal: TJDFT
Processo: 0744376-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744376-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL ISMAEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de cumprimento de sentença nos autos de cumprimento de sentença da ação coletiva 32.159/97 (Processo no 0000491-52.2011.8.07.0001), rejeitou sua impugnação. Em suas razões (ID 52433855), o agravante sustenta que: 1) o SINDIRETA ajuizou ação pelo rito ordinário contra o agravante, qual foi distribuída sob o n° 32159/97 ao juízo da 7o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com objetivo de obter pagamento de benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996; 2) em razão do trânsito em julgado da referida ação coletiva, a parte autora apresentou cumprimento de sentença individual; 3) o juiz determinou atualização do crédito do exequente pelo IPCA-E ao invés da TR, em afronta à coisa julgada material; 4) não reconheceu a ilegitimidade ativa do agravado; 5) a exequente era servidora da Instituto de Saúde, pessoa jurídica autônoma, na ocasião da supressão do auxílio-alimentação e que só veio a ser extinta por meio do Decreto n. 21.479, de 31 de agosto de 2000; 6) o título executivo não contempla nenhuma pessoa jurídica, além do Distrito Federal; 8) o acórdão proferido em 22 de fevereiro de 2017 não pode determinar a aplicação do Tema de Repercussão Geral 810 (RE 870947), que só restou definido pelo STF em 20 de setembro de 2017; 9) a aplicação do índice IPCA-E, fere a coisa julgada, além de invalidar um instituto do qual deriva toda a estabilidade jurídica; 10) o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado deve ser respeitado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior posteriormente (Tema 905/STJ); 11) a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária (Tema 733/STF); 12) ao decidir sobre a mesma questão, “Min. Alexandre de Moraes, no RE 1351558 / DF, determinou determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem (TJDFT), para que aguarde a decisão do SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral; 13) o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, datada de 18/10/2022, determinou a suspensão do processamento de todos os processos individuais pendentes individuais, que versem acerca da questão da correção monetária em decisões transitadas em julgado em ação coletiva, afetada ao rito dos recursos repetitivos Tema 1169, logo, o presente cumprimento de sentença deveria ser suspenso. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do agravado para propor cumprimento individual de sentença. Subsidiariamente, a cassação da decisão para pronunciamento do Juízo ou a suspensão do processo em razão do Tema 1.169 e 1.170 do STJ. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. 1. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA Como preliminar, o Distrito Federal alega a ilegitimidade ativa do exequente (servidor da Instituto de Saúde do Distrito Federal à época da propositura desta ação coletiva). Consta nos autos que a admissão do servidor público ocorreu em 09/06/1980, no cargo de Analista Técnico, época em que existia o Instituto de Saúde do Distrito Federal (ID 163961734 e 163961732, autos de origem). O Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF foi criado por meio do Decreto 4.162 de 26 de abril de 1978. Trata-se de órgão com certa autonomia, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Integrava o Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, criado pela Portaria Ministerial 280, de 21 de julho de 1977. Suas atividades estavam voltadas à proteção, manutenção e recuperação da saúde biológica, com suporte laboratorial. Esse órgão, porém, foi substituído pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal – LACEN/DF, pelo Decreto 21.776, de 29 de novembro de 2000, que permaneceu vinculado ao DISTRITO FEDERAL, nos termos de seu art. 1o: “O Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal- LACEN - DF, Unidade Orgânica de Direção Superior, diretamente subordinado à Subsecretária de Vigilância à Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, terá a seguinte estrutura orgânica (...)”. Na data da propositura da ação 32.159/1997, o agravado MANOEL ISMAEL integrava os quadros do DISTRITO FEDERAL, visto que o extinto ISDF nunca deixou de ser um órgão da Administração Direta, porque não detinha autonomia administrativa, orçamentária ou financeira, tampouco possuía personalidade jurídica própria. Assim, mesmo diante da redistribuição posterior do seu cargo para a Secretaria de Saúde, no ano 2000, na data da propositura da ação, o exequente estava devidamente representado pelo Sindireta/DF. Por consequência, houve formação de título executivo judicial em seu favor, uma vez que a ação coletiva, proposta em 1997, visa à pretensão de reaver o benefício alimentação em favor das categorias profissionais integrantes da Administração Direta, contra o Distrito Federal. Assim, não há, em análise preliminar, que se falar em ilegitimidade de MANOEL ISMAEL ou do DISTRITO FEDERAL, diante da existência de título executivo judicial que vincula as partes. 2. PRELIMINAR: SUSPENSÃO DO PROCESSO (TEMA 1.169/STJ) O agravante pede para que seja determinada a suspensão do processo, sob o argumento de que o julgamento do Tema 1.169/STJ interfere no caso. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Todavia, há que ser feita distinção (distinguishing) entre o referido tema repetitivo e o caso concreto. No caso, o agravante/exequente já adotou a liquidação prévia do julgamento da sentença coletiva. Portanto, ainda que o Superior Tribunal de Justiça entenda que se trata de requisito indispensável para ajuizar o cumprimento de sentença coletiva genérica, o procedimento já foi adotado pelo exequente, razão pela qual, a princípio, não há necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.169/STJ. 3. PRELIMINAR: SUSPENSÃO DO PROCESSO AUTOS (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.170 DO STF) O agravante pede também a suspensão do processo originário e do presente recurso até a definição do Tema de Repercussão Geral 1.170 pelo Supremo Tribunal de Federal – STF. O STF reconheceu a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1170), em que se discute a possibilidade de aplicação de percentual de juros de mora diverso do previsto em sentença transitada em julgado contra a Fazenda Pública, em razão da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810). Embora se refira a juros de mora, a tese a ser firmada no Tema 1170 também se aplicará aos casos de correção monetária, haja vista o fundamento ser o mesmo: existência ou não de ofensa à coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal). O art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC prevê que “reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. Todavia, o Plenário do STF, ao julgar questão de ordem no RE 966.177/RS, firmou entendimento de que a referida suspensão “não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do caput relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la" (STF - RG-QO RE: 966177 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-019 01-02-2019). Assim, como o Ministro Luiz Fux, relator do RE 1.317.982, não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a matéria, não há que se falar em suspensão do recurso, tampouco do processo originário. 4. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA O agravante sustenta que houve violação à coisa julgada, posto que o juiz aplicou o índice IPCA-E ao invés da TR. Todavia, em análise não exauriente, é possível e adequada a substituição do referido índice. A propósito e a título ilustrativo, registrem-se os seguintes julgados de minha relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO 1169. INAPLICÁVEL. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 1170. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PELO STF. PRELIMIMARES AFASTADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/6/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre: ?Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos? (Tema 1.169). 2. Busca-se definir se, para o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, é imprescindível a prévia liquidação ou se os cálculos apresentados pelo exequente já traduzem a liquidez necessária para a execução individual. Na hipótese, não há discussão sobre necessidade de prévia liquidação do título exequendo. A questão sequer foi debatida em primeira instância. Logo, não há razão para o sobrestamento. 3. O STF reconheceu a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1170), em que se discute a possibilidade de aplicação de percentual de juros de mora diverso do previsto em sentença transitada em julgado contra a Fazenda Pública, em razão da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810). Embora se refira a juros de mora, a tese a ser firmada no Tema 1170 também se aplicará aos casos de correção monetária, haja vista o fundamento ser o mesmo: existência ou não de ofensa à coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal). 4. O art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil - CPC prevê que “reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. Todavia, o Plenário do STF, ao julgar questão de ordem no RE 966.177/RS, firmou entendimento de que a referida suspensão “não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la (STF - RG-QO RE: 966177 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-019 01-02-2019)”. 5. Como o Ministro Luiz Fux, relator do RE 1.317.982, não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a matéria, não há que se falar em suspensão do recurso, tampouco do processo originário. 6. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. 7. Os embargos de declaração opostos com fins de modular os efeitos da decisão proferida RE 870.947/SE foram rejeitados, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. 8. O acórdão dos embargos de declaração não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do Supremo Tribunal de Federal foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. 9. A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real do crédito, desgastado pela inflação. Nesse sentido, deve-se admitir a alteração do índice de correção monetária fixado em título judicial, uma vez que a extensão da coisa julgada atinge o mérito do processo, nos termos do art. 502 e seguintes do Código de Processo Civil, e não os critérios de atualização do crédito, que podem, inclusive, ser fixados posteriormente pelo juízo. 10. O art. 505, I, do Código de Processo Civil - CPC legitima a alteração do conteúdo da sentença que decide relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. 11. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo. 12. Ao julgar o REsp 1.492.221/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, a partir de julho de 2009 (Tema 905). 13. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei11.960/2009 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 14. No caso, o título exequendo determinou correção monetária pela TR. Dessa forma, é possível e adequada a substituição do referido índice, declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E, a partir de 30/09/2009. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, 9 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 15. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1724715, j. 28/06/2023, 6a Turma Cível, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, DJE: 20/07/2023) A princípio, não merece reparo a decisão agravada. 5. CONCLUSÃO Neste contexto, não há probabilidade de provimento do recurso. Igualmente, não há urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. A decisão recorrida condicionou o envio dos autos à Contadoria à sua preclusão. Registre-se: “Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019.” Portanto, não há necessidade de deferir efeito suspensivo ao recurso. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator